Tribunal: CARF
Processo: 15771.723476/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.723476/2016-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.512 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
HENRY VISCONDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/12/2015
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA
JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a
desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da
Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da esfera
judicial sobre a esfera administrativa.
Diante desta concomitância aplica-se ao caso a Súmula CARF no 1, a qual
estabelece que importa renúncia ás instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino De Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.723476/2016-34
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723476/2016-34

Relatório
1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
o relatório constante do Acórdão no 16-75.003, exarado pela 21a Turma da DRJ/SPO :

Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 08/08/2016,
em face do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de
Imposto sobre Produtos Industrializados na importação e juros de mora,
no valor de R$ 323.248,35, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Lavrou-se o presente auto de infração para formalização de exigência do
crédito tributário, por falta de recolhimento em tempo legal, do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, com base no disposto no artigo 46,
inciso I e Parágrafo Único da Lei n° 5172/66 (Código Tributário
Nacional - CTN), combinado com os artigos 237 e 238 do Decreto n°
6759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Alega o importador ser ilegal e inconstitucional a exigência do prévio
recolhimento do IPI no momento do desembaraço aduaneiro, quando a
importação se faz em caráter particular, para uso próprio.
Para tanto, ingressou com demanda no Poder Judiciário, obtendo assim
decisão
favorável
através
da
Ação
Ordinária
n°
0044666-
81.2015.401.3400, da 20a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal,
com vistas a liberar o veiculo importado, descrito na Declaração de
importação – DI n° 15/2165620-9, registrada em 15/12/2015, sem a
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados na importação.
A tutela antecipada foi deferida nos seguintes termos:
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, nos termos do
art.557, parágrafo 1°-A, do Código de Processo Civil, para
determinar a suspensão da exigibilidade do IPI, bem como excluir
esse tributo da base de cálculo dos impostos incidentes na
operação de importação do veículo (ICMS, PIS e COFINS).
Atendendo ao que determina o MEMO SERAC/ALF/SPO n°
15.133/2016, de 18 de dezembro de 2015, após conferência física e
estando as demais exigências conforme o que determina à legislação
aplicável, prosseguiu-se com o despacho aduaneiro, sem a incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados na importação, procedendo
assim o desembaraço do veículo importado.
Pelo exposto, lavrou-se o presente Auto de Infração, visando resguardar
os interesses da Fazenda Nacional, prevenindo a decadência, cuja
exigibilidade deve permanecer suspensa até manifestação final do Poder
Judiciário, nos termos do Inciso IV, do artigo 151 do CTN e artigos 744 e
752, de Decreto n° 6759/2009.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em
17/08/2016 (fls. 53), o contribuinte, protocolizou impugnação,
tempestivamente em 09/09/2016, na forma do artigo 56 do Decreto no
7.574/2011, de fls. 57 à 62, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
A pessoa física que adquiriu o mesmo veículo (Nissan GTR
Premium) na concessionária autorizada (Nissan do Brasil), na
mesma data do impugnante, suportou alíquota de IPI de 25%,
enquanto o impugnante deverá recolher 55%.
Há clara ofensa ao Princípio da Isonomia Tributária, na medida
em que a pessoa física que adquire o veículo do exterior deve
recolher/suportar alíquota de IPI superior àquela pessoa física que
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723476/2016-34

adquire esse mesmo veículo de procedência estrangeira no
mercado interno.
Trata-se de enorme contrassenso, quanto mais considerando o teor
do Acórdão do RE-723.651. O Supremo Tribunal Federal
fundamentou a exigibilidade do IPI/Importação na operação
realizada por pessoa física para uso próprio no princípio da
isonomia tributária, afirmando que a não-cumulatividade do
tributo não teria o condão de afastar sua exigibilidade da pessoa
física que importa para uso próprio, com arrimo na isonomia.
Ora, se a exigibilidade do tributo (IPI/Importação) decorre da
necessidade de tratamento isonômico com o bem adquirido no
mercado interno, a alíquota do tributo exigido deve ser a mesma,
sob pena de, mais uma vez, não ser alcançada a isonomia
pretendida.
O artigo 150, II, da CF veda expressamente a instituição de
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente na esfera tributária.
O benefício fiscal de redução de alíquota do IPI conferido tão
somente ao importador oficial da marca e indústria nacional,
repassados aos seus clientes consumidores finais, gera tratamento
anti-isonômico às pessoas físicas que adquirem o mesmo produto
diretamente do exterior, também na qualidade de consumidores
finais.
Pelo princípio constitucional da isonomia, há o dever jurídico de
tratar os contribuintes de forma isonômica, igualitária.
No presente caso, verifica-se a outorga de tratamento anti-
isonômico ao impugnante tanto quando comparado com os
importadores representantes de marcas(contribuinte de direito)
quanto quando da comparação com a pessoa física que adquire o
produto no mercado interno (contribuinte de fato).
Conforme exaustiva argumentação, o RE-723651 utiliza como
principal fundamento a isonomia do tratamento ao determinar a
exigibilidade do IPI/Importação para a pessoa física, de modo que
restou decidido que essa exigência não afronta o princípio da não
cumulatividade.
⊙ DO PEDIDO
Diante do exposto requer seja acolhida a presente impugnação ao
processo n. 15771.723476/2016-34, tempestivamente apresentada,
e provida, para declarar nulidade do lançamento do crédito
tributário, tendo em vista que a alíquota correta aplicada ao
contribuinte importador pessoa física deverá ser de 25%,
equiparado-o ao consumidor final que adquire veículo similar no
mercado interno, à luz do princípio da isonomia.
É o Relatório.

2.

A DRJ/SPO, analisando tais argumentos, assim ementou sua decisão :

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 15/12/2015
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO
E JUDICIAL Sentença prolatada em Mandado de Segurança. Não
se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação
judicial. Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A
existência do crédito tributário ocorre via lançamento. O
lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda
Pública se veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723476/2016-34

Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

3.

Inconformado com tal decisão, o impugnante apresentou Recurso Voluntário, nos
seguintes termos :

I- DOS FATOS
- Trata-se de crédito tributário referente a IPI VINCULADO A IMPORTAÇÃO,
constituído para fins de prevenir a decadência tendo em vista a suspensão do
crédito em razão de decisão judicial no processo n°
0044666-
81.2015.4.01.3400/DF, em sede de Agravo de Instrumento (agravo n° 0046631-
12.2015.4.01.0000): em sua impugnação, a Recorrente requereu a aplicação do
princípio da isonomia tributária, trazendo os fundamentos do RE 732.651, que
equiparou o contribuinte importador pessoa física ao consumidor final que
adquire veículo importado no
mercado interno, pugnando ao final pela concessão do benefício da redução da
alíquota em 30% (trinta portos percentuais). Contudo, a autoridade fiscal não
conheceu a impugnação
apresentada, entendendo pela existência
de
concomitância entre as esferas administrativa e judicial, de modo que o processo
judicial n. 0044666-81.2015.4.01.3400/DF discutiria a mesma matéria aventada
neste processo administrativo, o que importaria em renúncia de recorrer nestes
autos.
II – PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA
ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
-Aduz a autoridade administrativa que a matéria aventada no processo judicial n.
0044666-81.2015.4.01.3400/DF e o presente processo administrativo discutem a
mesma matéria, o que importaria na renúncia do recorrente de discutir o
lançamento tributário na via administrativa. Ocorre que, na demanda proposta
judicialmente (n. 0044666-1.2015.4.01.3400/DF) o Recorrente buscava a
declaração de não incidência do IPI na operação de importação de veículo para
uso próprio. Já aqui, considerando ter sido superado o debate pela sua incidência
em razão do julgamento do RE-723651, o que se objetiva é que seja atribuído, à
presente importação, tratamento tributário isonômico, nos moldes do Art. 150, II
da Constituição Federal. Portanto, o presente recurso busca tão somente a
isonomia de tratamento entre o Recorrente (consumidor final) e os também
consumidores finais de veículos nacionais ou importados adquiridos no mercado
interno. Assim sendo, a matéria ventilada na instância judicial é diversa da
discutida administrativamente: enquanto aquela objetiva a não incidência do
tributo pelo princípio da não-cumulatividade, esta pugna pela redução da
alíquota pelo princípio da isonomia. Desse modo, deverá a autoridade
competente prosseguir com o julgamento deste processo, não havendo que se
falar em renúncia quanto a instância administrativa,
III – DO DIREITO –
III.1 – DA PRETENDIDA ISONOMIA TRIBUTÁRIA – DO
JULGAMENTO DO RE 723651
- Decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE-723.651,
pela incidência do IPI na importação de veículo por pessoa física para uso
próprio, tendo como fundamento o Pricípio da lsonomia Tributária(Art. 150, II
da CF), concluindo que a não-cumulatividade do IPI não teria o condão de
afastar sua incidência. O parâmetro da referida isonomia foi a qualidade de
consumidor final do impoRtador pessoa física e não a de contribuinte do tributo.
Nos termos do referido acórdãol, o STF equiparou o consumidor final de
veículo no mercado interno(seja ele importado ou nacional) ao consumidor
final de veículo que adquire no exterior. Isto porque, ainda que não seja
contribuinte do IPI incidente na importação, ao adquirir veículo importado no
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723476/2016-34

mercado nacional, o consumidor final suporta a carga tributária incidente na
importação (inserida no preço do produto). O que se viu no julgamento do RE-
723.651 é que o importador pessoa física é tratado como simples consumidor
final e, nessa qualidade, deve suportar a exação. (...)Note-se, por todos os pontos
destacados acima, que o STF entendeu necessário o tratamento isonômico entre
consumidores finais, não importando se a aquisição do automóvel tenha sido
feita no mercado externo ou interno. Entendeu portanto, que o IPI sempre deve
ser suportado pelo consumidor final(importador ou adquirente no mercado
interno), ignorando desta forma, a qualidade de contribuinte do IPI do
importador consumidor final.
- DO TRATAMENTO NÃO ISONÔMICO CONFERIDO AO
IMPUGNANTE
- Como já pontuado, as importadoras de veículos com vínculo com os fabricantes
possuem benefício de redução de alíquota do IPI em 30%, dentre elas a NISSAN
DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. Assim, o consumidor final que adquire
idêntico veículo(Nissan GTR) nas. concessionárias autorizadas do Brasil, suporta
alíquota de 25% de IPI. Já ao
impugnante está sendo imposta alíquota de 55% de IPI. O artigo 150, II, da CF
veda expressamente a instituição de tratamento desigual entre contribuintes que
se encontrem em situação equivalente na esfera tributária,
- No que se refere à lsonomia pleiteada, não há que se falar em ofensa a proteção
da indústria nacional, vez que a redução da alíquota de IPI, nos moldes do
Decreto n° 7.819/2012, é prevista tão somente para os veículos importados.
Os veículos nacionais gozam de outro benefício disciplinado no mesmo
Decreto(creditamento de IPI referente ao investimento em medidas que
beneficiem a produção nacional, como é o caso do investimento em novas
tecnologias). ' Assim, foram desonerados da alíquota de IPI em 30%, já no
desembaraço,. os veículos importados vendidos no mercado interno pelas
concessionárias autorizadas(Ex: Nissan, Porsche BMW, Mercedes Benz, Ferrari,
Lamborghini e etc), de modo que tal benefício não se constitui forma de proteção
à indústria nacional. Repita-se, como está sendo buscada isonomia entre
consumidores finais de VEÍCULOS IMPORTADOS, não há que se falar em
proteção da indústria nacional
IV – CONCLUSÃO
-À vista de todo o exposto, e tendo em vista e inexistência de concomitância
entre processo administrativo e judicial, espera e requer o recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido de acordo com os
fundamentos trazidos pelos Ministros no julgamento do RE 732.651,
equiparando o contribuinte importador pessoa física ao consumidor final que
adquire veículo importado no mercado interno, à luz do princípio da isonomia,
atribuindo ao Recorrente o benefício da redução da alíquota em 30% (trinta
pontos percentuais).

4.

Ás fls. 105/121 dos autos digitais, encontram-se juntadas peças da ação judicial
impetrada pelo recorrente, incluindo relatório, voto e ementa do Acórdão na Apelação Cível no
044666-81.2015.4.01.3400/DF, das quais destacamos os seguintes excertos :

Trata-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia o não
recolhimento do IPI sobre a importação de veículo automotor realizada
por pessoa física para uso próprio.
Valor da causa: R$ 326.642,77.
O MM. Juízo a quo julgou improcedente a demanda, com a condenação
da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que foram
fixados em 9% do valor atribuído à causa.
Inconformada, a parte autora apresentou recurso de apelação.
É o relatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723476/2016-34

Mérito
Sobre o IPI, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 723.651/PR
(Tema 643/STF), pela sistemática da repercussão geral, firmou a tese de
que "incide o IPI na importação de veículo automotor por pessoa natural,
ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso
próprio". Confira-se:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
—
IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO — CONSUMIDOR
FINAL. Incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre
Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de
consumidor final.
(RE 723651, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 04/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016)
Portanto, revendo meu posicionamento anterior, adoto o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
723.651/PR.

Desse modo, é devida a incidência de IPI no desembaraço aduaneiro de
veículo automotor importado por pessoa física para uso próprio.
No mais, quanto à eficácia imediata das decisões emanadas do Plenário
do STF, colhe-se o seguinte precedente: "A existência de precedente
firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de
causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou
do trânsito em julgado do paradigma" (STF, ARE 930647 AgR, Relator
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016).

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723476/2016-34

5.

Os autos foram então a mim distribuídos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

Verifica-se, no caso presente em exame, que a causa de pedir da ação judicial
impetrada pelo recorrente se confunde com as razões do processo administrativo, pois em ambos
os instrumentos está a se discutir a incidência do IPI em importações de veículos para uso
próprio por pessoas físicas.

7.

Alega o recorrente que, na ação judicial por impetrada, discute-se a não incidência
do tributo pelo princípio da não-cumulatividade, no recurso voluntário pugna pela redução da
alíquota pelo princípio da isonomia.

8.

Não apresenta a petição inicial ou a sentença exarada na ação judicial, o que
consta dos autos é apenas o resultado do Agravo de Instrumento onde consta o esclarecimento a
autoridade judicial quanto á sentença exarada, entretanto, nos autos do processo penso por
anexação a estes autos, de no10080.002122/0919-27, constam a petição inicial, a sentença
indeferindo o pedido,e o Acórdão do TRF que deu provimento ao pedido inicial.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723476/2016-34

9.

Desta forma, como a ordem judicial descrita pela autoridade fiscal se refere á
incidência do tributo, pugnando pela suspensão de sua exigibilidade, conclui-se que a discussão
se concentra na incidência do tributo, matéria também discutida no recurso voluntário.

10.

Portanto, clara está a coincidência dos objetos dos pedidos, tanto na esfera
administrativa, como na esfera judicial.

11.

Desta forma, deve-se obediência ao Princípio Constitucional da Supremacia das
Decisões Judiciais e da Prevalência da Esfera Judicial sobre a Administrativa, ambos insculpidos
no Inciso XXXV do Artigo 5a da Constituição Federal :

Art.5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
.....................................
XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.

12.

Para tanto, este CARF emitiu a Súmula no 1

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria no 227, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

13.

O recorrente traz argumentos em seu recurso voluntário que discute a
possibilidade de redução de alíquota do tributo, com fundamento no princípio constitucional da
isonomia, pois que o recorrente alega que não houve tratamento isonômico entre ele e as
concessionárias importadoras do mesmo veículo objeto do auto de infração.

14.

Para esta alegação aplica-se a Súmula CARF no 2 que estabelece : “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

15.

Portanto não cabe aos julgadores deste CARF para pronunciar-se a respeito de
matéria constitucional.

16.

Por derradeiro, há que se esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Recurso Extraordinário 723.651/PR pela sistemática da repercussão geral (Tema 643), firmou a
tese de que "incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo automotor
por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio".

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723476/2016-34

Conclusão

17.

Assim, diante da coincidência de objetos entre as razões do processo
administrativo e a causa de pedir da ação judicial impetrada, caracterizada está a concomitância
entre elas e a consequente renúncia á esfera administrativa.

18.

Portanto, em razão da matéria em julgamento por este CARF encontrar-se contida
na matéria submetida á análise do Poder Judiciário, é de se aplicar ao caso concreto em exame a
Súmula CARF no 1.

19.

Quanto aos efeitos da concomitância, deixa-se de conhecer as alegações relativas
á matéria objeto das ações judiciais, cabendo á Unidade Administrativa de origem (ALF/SP) a
verificação do atual andamento da ação judicial e os efeitos da sua decisão sobre a matéria em
questão, para seu cumprimento.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital